Tribunal: TJMT
Processo: 1027863-57.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027863-57.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIEGO SOTT DA SILVA - CPF: 059.923.641-88 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), 1 VARA DA COMARCA DE SAO JOSE DO RIO CLARO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), EVILANE SILVA DOS ANJOS SOTT - CPF: 104.173.584-74 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA, VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
ALEGADO

EXCESSO DE PRAZO
NA FORMAÇÃO DA CULPA
. INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DESCUMPRIMENTO IMEDIATO DE ORDEM JUDICIAL. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
.
PREDICADOS PESSOAIS
NÃO SUFICIENTES PARA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor
do paciente
, contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que manteve a prisão preventiva do paciente, imputando-lhe, em tese, os crimes de lesão corporal qualificada (art. 129, §

13
, CP), violência psicológica contra a mulher (art. 147-B, CP) e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/06).

II. Quest
ões
em discussão:

I. Verificar se há constrangimento ilegal em razão de alegado excesso de prazo para a prolação da sentença.

II. Avaliar a legalidade e a contemporaneidade da prisão preventiva decretada com base na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

III. Analisar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

IV. Aferir a suficiência dos predicados pessoais do paciente para eventual revogação da prisão.

V. Verificar eventual afronta aos princípios da homogeneidade e da presunção de inocência.

III. Razões de decidir

A alegação de excesso de prazo está superada, nos termos da Súmula 52 do STJ, uma vez que a instrução criminal foi encerrada e o processo encontra-se concluso para sentença
.

A prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos, especialmente o descumprimento imediato das medidas protetivas impostas, o que revela
periculum
libertatis

atual
.

O risco de reiteração delitiva e a necessidade de assegurar a eficácia das medidas protetivas justificam a manutenção da custódia, sendo inadequadas as medidas cautelares alternativas.

Os predicados pessoais do paciente, como a primariedade, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva diante da gravidade concreta da conduta.

A prisão preventiva, de natureza cautelar, não viola os princípios da presunção de inocência ou da homogeneidade.

IV. Dispositivo e tese:

Ordem denegada.

Teses de julgamento:

“1. A superação da alegação de excesso de prazo impõe-se com o encerramento da instrução criminal, nos termos da Súmula 52 do STJ.”

“2. É legítima a prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, diante de descumprimento imediato e doloso de medida protetiva.”

“3. A demonstração do
periculum
libertatis
inviabiliza a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.”

“4. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar quando presentes fundamentos legais.”

“5. A prisão preventiva não afronta os princípios da homogeneidade e da presunção de inocência, tendo natureza jurídica distinta da prisão-pena.”

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LVII;

CPP,
arts
. 311, 312, 313, 316, 319;

CP,
arts
. 129, §

13
, e 147-B;

Lei 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, Súmula n. 52.

TJMG - Apelação Criminal 1.0480.15.020661-7/001, Relator(a): Des.(a) Júlio Cezar
Guttierrez
, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/11/2016.

TJMT - N.U 1015961-83.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020.

TJMT - N.U 1011203-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024. STJ,
AgRg
no HC n. 712.472/SP.

TJMT, Enunciado Orientativo n. 42/TJMT.

STJ,
AgRg
no RHC n. 181.801/MG.

FONAVID, Enunciado nº 29.

TJMT - N.U 1018295-17.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/07/2025. STJ,
AgRg
no RHC n. 197.786/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024.

TJMT, Enunciado Criminal n. 43.

TJMT - N.U 1023560-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
DIEGO SOTT DA SILVA
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente desde
03 de fevereiro de 2025
, sob a imputação, em tese, dos crimes de lesão corporal qualificada (Art. 129, §

13
, CP), violência psicológica contra a mulher (Art. 147-B, CP) e descumprimento de medida protetiva de urgência (Art. 24-A da Lei nº 11.340/06), no âmbito da Ação Penal n. 1000151-90.2025.8.11.0033.

Em síntese, a impetrante alegou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) excesso de prazo na formação da culpa, visto que a instrução probatória foi encerrada em 22/05/2025, permanecendo o feito pendente de sentença
; b) ausência de contemporaneidade e dos requisitos legais (art. 312, CPP) para a manutenção da custódia
; c) predicados pessoais favoráveis, notadamente a primariedade
; d) o suposto descumprimento da medida protetiva (uma ligação telefônica) teria sido um "equívoco" não doloso
; e) suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) .

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem a imposição de medidas
cautelares.

No mérito, pugnou pela concessão definitiva da ordem.

O pedido de liminar foi indeferido por este Relator (Id. 308255855
).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (Id. 309452364
).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 309861394
).

É o relatório.

VOTO

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetido o paciente DIEGO SOTT DA SILVA, por ordem do Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT.

Exsurge do Auto de Prisão em Flagrante n. 1000133-69.2025.8.11.0033 que a Autoridade apontada como coatora, em
03/02/2025,
converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob o fundamento de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Vejamos excerto da decisão
:

“Desta maneira, analisando a situações pessoal do flagrado, tenho que a decretação da prisão preventiva é a medida que deve ser adotada na hipótese em apreço.

O crime de descumprimento das medidas protetivas de urgência possui pena máxima superior a 04 (quatro) anos, sendo cabível a prisão preventiva com fundamento no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Outrossim, trata-se de
violência doméstica contra a mulher
, de modo que a decretação de sua custódia cautelar é perfeitamente autorizada pelo ordenamento jurídico no
artigo 313, inciso III,
do Código de Processo Penal, mormente
porque foram fixadas medidas protetivas anteriormente, as quais foram descumpridas pelo implicado.

Além do mais, observo que
há provas da materialidade
delitiva, consubstanciadas no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, bem como pelos demais depoimentos colhidos na Delegacia de Polícia perante a Autoridade Policial.

Por outro lado, é forçoso reconhecer os indícios suficientes de autoria, mormente no que diz respeito às declarações contidas nos autos.

Conforme se infere pela documentação acostada aos autos, foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima na data de 01/02/2025, mas estas não foram suficientes para resguardar a segurança da vítima, posto que
no momento em que
a medida protetiva estava sendo cumprida,
o requerido efetuou uma ligação via Whatsapp à vítima.

Portanto, em razão do descumprimento das medidas protetivas, é um fator indicativo claro de que, se colocado em liberdade, poderá reiterar as mesmas práticas delituosas
e, por consequência, continuar o abalo à ordem pública originado de suas ações, o que a fortiori, fundamenta o decreto preventivo.

Dessarte, entendo que o caso em concreto autoriza a conversão da prisão em flagrante do acusado em prisão preventiva, no intuito de garantir a
ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal
e das medidas protetivas de urgência, impedindo, assim, a repetição de atos nocivos, como os narrados nestes autos, pois ao Poder Judiciário compete não só buscar prevenir a reprodução de fatos criminosos, como acautelar o meio social.

A garantia da ordem pública compreende a preservação da sociedade em face de eventuais reiterações criminosas praticadas pelo agente, bem como, quando o bem jurídico tutelado é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Trata-se de uma resposta ao comportamento do agente, havendo probabilidade de condenação, como se vislumbra nos autos.

Nesses termos, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de DIEGO SOTT DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal, para assegurar a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.” (sic- Id. 307716868)

O ato coator impugnado neste
writ
é a decisão proferida
em
25/07/2025

(Id. 202161798)
nos
autos da
Ação Penal n. 1000151-90.2025.8.11.0033 originada pelo au
to de prisão em flagrante
,
onde

foi realizada a reavaliação
e manutenção
da segregação cautelar do paciente.

Vejamos excerto da decisão impugnada:

Vistos.

1. Trata-se de ação penal aforada em detrimento de DIEGO SOTT DA SILVA.

1.1 Nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, passo, pois, à revisão da necessidade da segregação cautelar decretada.

1.2 Analisando os autos, verifica-se que a base fática sobre a qual se debruçaram os fundamentos que ensejaram a decretação da segregação cautelar manteve-se íntegra até o presente momento. É dizer, não houve qualquer variação ou modificação posterior do contexto fático apta a justificar a revogação e/ou substituição da medida. Com efeito, os fundamentos do decisum que decretou a prisão cautelar estão bem delineados no auto de prisão em flagrante nº 1000133-69.2025.8.11.0033, no Id. 182571388, revelando-se desnecessário repeti-los nesta ocasião. 1.3 Nesse sentido:

EMENTA: PENAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES -ABSOLVIÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO 28 LEI 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, § 4º DA LEI 11.340/2006 - IMPOSSIBILIDADE - APELANTE REINCIDENTE - DECOTE CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO VI, LEI 11.343/06 - NECESSIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO DO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NO TRÁFICO - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - FECHADO - ARTIGO 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - IMPOSSIBILIDADE - QUANTUM DE PENA APLICADA E REINCIDÊNCIA DO APELANTE - SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS - EFEITO DA CONDENAÇÃO CRIMINAL - IMPERATIVO CONSTITUCIONAL - RECORRER EM LIBERDADE - NÃO CABIMENTO - MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM - FUNDAMENTAÇÃO ARROLADA NA LEI PROCESSUAL PENAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. [...] - É perfeitamente admissível a técnica de fundamentação denominada per
relationem
, pela qual o magistrado faz remissão aos fundamentos utilizados em manifestação das partes, precedentes ou mesmo em decisão anterior proferida no mesmo feito. [...] (TJMG -Apelação Criminal1.0480.15.020661-7/001, Relator(a): Des.(a) Júlio Cezar
Guttierrez
, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/11/2016, publicação da súmula em 18/11/2016). Grifei.

1.4 Ademais, a manutenção da prisão preventiva do réu mostra-se necessária para resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução processual, uma vez que, nos autos n.º 1000130-17.2025.8.11.0033, foram aplicadas as seguintes medidas protetivas em seu desfavor: proibição de aproximação, de contato, de frequentar determinados lugares e separação de corpos, tendo sido ele intimado acerca do teor das medidas em 01/02/2025, às 19h05.

1.5 Ocorre que o réu não cumpriu as medidas impostas, uma vez que, às 19h29 do mesmo dia da intimação (01/02/2025), efetuou ligação telefônica à ofendida, justificando a manutenção da prisão preventiva para acautelar a conveniência da instrução processual e garantia da aplicação da lei penal quando demonstrado o descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão impostas em outra oportunidade.

1.6 Sobre a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, saliento que, segundo orientação jurisprudencial, a demonstração da necessidade da prisão cautelar já implica a inaplicabilidade das medidas cautelares. Vejamos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE MATO GROSSO GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1015961-83.2020.8.11.0000 IMPETRANTE: LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT EMENTA HABEAS CORPUS – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 1) EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – NÃO CONFIGURADO - CORRETO CURSO DA INSTRUÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS - 2) DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. [...] 3) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. [...] (N.U 1015961-83.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020,
Publicado
no DJE 24/08/2020). Grifei.

1.7 Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, MANTENHO a prisão cautelar do denunciado supracitado, por reputá-la necessária no caso em tela.

2. Encaminhem-se os autos conclusos para sentença.
”
(sic)

A impetração centra sua argumentação no suposto
excesso de prazo
para a conclusão do feito, alegando que a instrução se encerrou em 22/05/2025 e, desde então, o paciente aguarda a prolação de sentença.

Contudo, tal alegação encontra-se manifestamente superada.

Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula n. 52, “
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”.

No caso, a própria impetrante afirma que o feito já ultrapassou a fase instrutória, tendo sido apresentados memoriais finais e estando os autos conclusos para sentença.

Seguindo o mesmo entendimento, colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – PRISÃO QUE PERDURA HÁ 7 MESES – NEGLIGÊNCIA, DESÍDIA OU DESCASO DO JUÍZO SINGULAR NÃO IDENTIFICADOS – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – ALEGAÇÕES FINAIS DAS PARTES JÁ APRESENTADAS – APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 DO STJ – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há que se falar em excesso injustificado de prazo se não constatada qualquer desídia na tramitação processual pela autoridade apontada como coatora.
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo
(STJ, Súmula n. 52).”

(N.U 1011203-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/2024
)
.
”

No caso vertente, não há demonstração de qualquer desídia, inércia ou paralisação injustificada imputável ao aparato judicial. Ao contrário, a autoridade coatora informou que o processo tramita com "prioridade" e
aguarda apenas o ato decisório final.

Portanto, estando o processo em sua fase final, aplica-se de rigor o verbete sumular n. 52 do STJ, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado por excesso de prazo.

A defesa
também
alega que a prisão carece de
fundamentação idônea e contemporânea.
Todavia, a segregação cautelar está robustamente justificada e permanece necessária.

A prisão não se funda na gravidade abstrata dos delitos imputados, mas em um
fato concreto
, objetivo e extremamente revelador do
periculum
libertatis

do paciente: o descumprimento deliberado e imediato de ordem judicial.

Os autos demonstram, de forma inconteste, que o paciente foi formalmente intimado das medidas protetivas que o proibiam de manter contato com a vítima em 01/02/2025, às 19h05.

Apenas 24 (vinte e quatro) minutos depois, às 19h29 do mesmo dia, o paciente realizou uma ligação telefônica para a ofendida, em flagrante desrespeito à decisão judicial anteriormente proferida.

Esta
conduta não é um fato pretérito isolado
,
é a demonstração inequívoca da periculosidade do agente e de sua disposição em violar determinações judiciais para se aproximar da vítima.

Isso justifica, plenamente, a custódia para garantia da ordem pública e, especificamente, para assegurar a execução das medidas protetivas, nos exatos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
nas situações de violência doméstica, nos delitos cuja pena máxima é inferior a 4 anos, o STJ admite a prisão preventiva se houver o descumprimento de medidas protetivas
” (STJ,
AgRg
no HC n. 712.472/SP).

A tese defensiva de que a ligação teria sido um "equívoco" não doloso é matéria que exige profundo revolvimento fático-probatório
,
especificamente, a análise do
animus
do agente, o que é absolutamente incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
.

Como assentado por esta Corte, “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
” (Enunciado Orientativo n. 42/TJMT), o que se aplica à análise do dolo. (Nesse sentido: STJ,
AgRg
no RHC n. 181.801/MG).

A
impetrante
pugna
, ainda,
pela aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319, CPP), alegando desproporcionalidade da medida extrema.

A pretensão é manifestamente descabida. As medidas protetivas de urgência, previstas na Lei n. 11.340/06, possuem natureza jurídica de medida cautelar.

Se o paciente demonstrou, em 24 minutos, que nem mesmo as cautelares específicas de proibição de contato são suficientes para contê-lo, revela-se absolutamente inviável a substituição da prisão por qualquer outra medida alternativa, que se mostraria
inócua
.

O próprio Fórum Nacional de Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID) reconhece, através do Enunciado nº 29, que "
é possível a prisão cautelar, inclusive de ofício, do autor de violência, independentemente da concessão ou do descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida.
"

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça já se manifestou:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PERSEGUIÇÃO E LESÃO CORPORAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. (...)
A inserção da vítima no ciclo da violência doméstica autoriza a custódia cautelar como instrumento de proteção. 5. A jurisprudência admite a prisão preventiva para resguardar a integridade da vítima e prevenir a reiteração delitiva, especialmente em casos de violência de gênero.
" (N.U 1018295-17.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/07/2025,
Publicado
no DJE 04/07/2025).”

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 6. Tendo sido demonstrada a necessidade da custódia cautelar, é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.”
(
AgRg
no RHC n. 197.786/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)”
(sic).

Nesse contexto, a segregação cautelar se impõe como única medida eficaz para cessar a escalada da violência, proteger a integridade física e psíquica da vítima e
garantia da ordem pública,
diante da gravidade concreta dos fatos.

Quanto ao
s
alegados
predicados pessoais favoráveis
do paciente, como a primariedade, não têm o condão de, por si sós, afastar a necessidade da custódia
cautelar.

Este
Tribunal já pacificou o entendimento, por meio do
Enunciado Criminal n. 43
, que: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”.

O
periculum
libertatis
, como exaustivamente demonstrado, está presente no risco concreto de reiteração contra a vítima.

Por fim, t
ambém não há o que se falar em afronta ao
princípio da
inocên
cia,
vez que
“(...) A prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade das prisões e nem mesmo o princípio da presunção da
inocên
cia, pois, para além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, é de cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena. (...)”
(TJ/MT, N.U 1023560-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2023, publicado no DJE 24/11/2023).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
em favor de
DIEGO SOTT DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025